Tribunal: TJPA
Processo: 0803135-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803135-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ARINALDO DO REMEDIO MORAES DE SOUSA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. COMETIMENTO DE UMA FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE, CUMPRE OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pedido de livramento condicional indeferido, por existência de falta grave no curso da execução penal.

2.Nos termos do art. 83 do Código Penal, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para a concessão do benefício do livramento condicional.

3. Verifica-se que o agravante registra apenas uma fuga do Estabelecimento Penal, classificado como mau comportamento até 2019. Sendo atestado bom comportamento na certidão de conduta carcerária, nas decisões da saída temporária e progressão de regime, bem como no exame criminológico. Assim, satisfazendo os recorrentes os requisitos do artigo 83 do CP.

4.Consta nos autos que durante a execução da pena, após a falta grave, foram concedidos outros benefícios ao agravante, tais como progressão de regime e saídas temporárias, retornando à casa penal na data designada sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão do agravante para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

5.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução,
a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais,
nos termos do voto do relator.

34ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 25 de outubro de 2022 a 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ARINALDO DO REMEDIO MORAES DE SOUSA
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0022335-51.2016.814.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado.

Em
razões recursais (Num. 8538999 – Págs. 01/08)
, alega a defesa que o agravante cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, estando cumprindo atualmente em regime semiaberto, tendo cumprido até o presente momento mais de 12 (doze) anos de sua pena, ou sejam, mais de 2/3 (dois terços) da pena, tendo alcançado o direito à concessão do livramento condicional em 21/10/2021.

Aduz, todavia, que o juízo de execuções, com fulcro no art. 83, inciso III do CP, com redação dada pela Lei 13.964/19, indeferiu o pedido de livramento condicional, ressaltando o cometimento de falta grave (fuga) pelo apenado em 04/09/2018.

Não obstante, sustenta que não deve ser mantido tal entendimento, na medida em que o Pacote Anticrime traz redação menos favorável ao recorrente, pelo que, considerando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não deve prevalecer para subsidiar o indeferimento do livramento condicional com base em fato ocorrido antes de sua vigência.

Esclarece que o apenado exerce atividade laborativa extramuros, bem como nos anos de 2019, 2020 e 2021 foi agraciado com saídas temporárias, não tendo cometido nenhum ato ilícito, retornando à Casa Penal na data determinada, o que demonstra que está apto a receber o benefício pleiteado.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções, com a consequente concessão do livramento condicional ao agravante ARINALDO DO REMÉDIO MORAES DE SOUSA, considerando que este atende aos requisitos do art. 83 do CP com a redação dada pela lei anterior ao pacote anticrime.

Em
contrarrazões (Num. 8539615 – Págs. 01/04)
, o
Parquet
de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que ao recorrente seja concedido o livramento condicional, na medida em que teria atingido o requisito objetivo em 21/10/2021, bem como o requisito subjetivo.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (Num. 8539618 – Pág. 1/4), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Agravo em Execução.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0022335-51.2016.814.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do seu histórico de falta grave no curso na execução penal.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para deferimento da medida, notadamente diante da certidão carcerária atestando seu
bom comportamento
.

O livramento condicional tem o condão de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção social, através de uma antecipação da pena, tendo os requisitos elencados no artigo 83 do CP, pressupostos esses que tem natureza subjetiva e objetiva.

Verifico em consulta os autos de execução, que o agravante foi condenado pelo crime do artigo 121, §2º, I e IV do CP como consta na sentença (fls. 12) no dia 19/07/2012 a pena de 16 anos de reclusão, posteriormente, no dia 04/09/2012 foi condenado pelo crime do artigo 157, §2, II do CP, pelo inferido na sentença (fls. 46) a pena de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Em que restou somada as penas, totalizando 21 anos e 4 meses, atualmente já cumpriu 13 anos, 4 meses e 16 dias de pena, encontrando-se em regime aberto desde o dia 30/01/2022, conforme certidão informativa (fls. 576).

No que se trata do requisito objetivo, segundo o atestado de pena do agravante em consulta ao sistema SEEU, este atingiu o lapso temporal necessário à concessão do benefício no dia 21/10/2021, pois já teria cumprido 2/3 (dois terços) da pena. Além do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, visto que a única falta grave que consta é uma fuga do ano de 2018, não tendo notícias que durante este tempo cometeu novo delito e outras condutas que desabonem seu bom comportamento.

No que tange aos requisitos subjetivos, o apenado possui conduta de bom comportamento carcerário, visto que, como disposto na certidão de conduta carcerária do agravante, a falta grave de 2018 teve reflexo na situação de conduta carcerária por 6 meses, ou seja, até março de 2019 foi classificado como mau comportamento (fls. 487 dos autos de execução). Ademais, o parecer técnico criminológico (fls. 556 dos autos de execução) atesta não só o bom comportamento do apenado, como também suas atuais condições de regressar ao convívio social, conforme verifica-se:

05- CONCLUSÃO:

Após a análise dos pareceres acima descritos, concluímos que o apenado em questão vem colaborando com a tratativa penal, com uma melhor dinâmica pessoal e entendimento mais acertado de sua conduta anterior. Observado que conta com o apoio familiar para superação de adversidades que criou com o crime em si e para realocação profissional. Portanto avalia-se que pode ser êxito socialmente, para tanto, este relator recomendo a possibilidade do mesmo ser inserido em algum programa profissionalizante com o intuito de contribuir para o seu crescimento pessoal estímulo ao retorno harmônico ao meio social ao qual fazia parte.

Além disso, nesse lapso tiveram a ocorrência de outros benefícios, tais como progressão de regime para o aberto

concedida em 21/01/2022 (fls. 570 dos autos de execução), e saídas temporárias,
em 2019, 2020 e 2021, segundo decisões expedidas pelo juízo da vara de execução (fls. 166 e 240), retornando à casa penal na data designada sem notícias de novos delitos, o que demonstra a aptidão do agravante para o convívio social e a boa-fé no dever de cumprir sua pena.

Outro benefício concedido ao agravante foi a remição de pena por trabalho, como consta na decisão (fls. 407 dos autos de execução), pois que o reeducando trabalhou 266 dias no cárcere, compreendendo períodos do ano de 2014 a 2021. Outrossim, em 02/07/2020 foi feito o pedido de progressão do regime aberto para trabalhar (fls. 252 dos autos de execução), acostada uma declaração de proposta de emprego (fls. 253 dos autos de execução), o que demonstra aptidão e bom desempenho para o trabalho. Constando ainda, no exame criminológico já referido, que o agravante contribuiu com a terapêutica penal, estudando e trabalhando, e atualmente exerce atividade laborativa externa na prefeitura de Belém/PA.

Diante do exposto, há elementos nos autos a autorizar a presunção de que o agravante não voltará a cometer outros delitos.

Desse modo, entendo ser cabível o livramento condicional diante da boa conduta do agravante e do cumprimento dos demais pressupostos, motivo pelo qual reformo a decisão do juízo
a quo,
para concedê-lo ao recorrente, devendo o juiz da VEP especificar as condições a que fica subordinado o livramento, consoante o disposto nos artigos 83 e s. do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, cujas condições serão específicas pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, pois preenchidos todos os requisitos legais, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

08 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2022